Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-57.2022.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
20/04/2023
Número: 0600004-57.2022.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 05/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600004-57.2022.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600004-57.2022.6.16.0003
que indeferiu o pedido formulado na querela nullitatis insanabilis e determinou o seguimento da
fase executória dos autos do processo nº 0600549-04.2020.6.16.0002. (Ação declaratória de
nulidade combinada com pedido de tutela de antecipada proposta por Ailton Cardozo de Araújo em
face da sentença que julgou desaprovadas as contas de sua campanha ao cargo de vereador de
Curitiba pelo Partido Social Liberal (PSL) no pleito de 2020, Prestação de Contas nº 0600549-
04.2020.6.16.0002, atualmente Cumprimento de Sentença. Alega que a sentença proferida nos autos
de Prestação de Contas fundou-se em argumentos inconstitucionais, devendo ser declarada nula,
por violação ao sigilo bancário de terceiros. Afirma que: "O sigilo bancário é uma garantia
constitucional vinculada à intimidade e à vida privada e se caracteriza como direito fundamental
inserido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, que resguarda a inviolabilidade do
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, ressalvando a acessibilidade somente por ordem judicial, na hipótese e na forma
estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". Via oblíqua,
pretendeu a reforma de pontos da sentença proferida nos autos originários de prestação de contas
sob o argumento de que houve falha na análise da prova no que toca à inexistência de sobras de
campanha, bem como no ponto referente a diferença de valores no impulsionamento de
propaganda). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AILTON CARDOZO DE ARAUJO (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43571949
18/04/2023
13:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43571949 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.889

RECURSO ELEITORAL 0600004-57.2022.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
TRANSRESCISÓRIOS
NO
JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A querela nullitatis insanabilis não se
presta para rediscussão de mérito de
ação de prestação de contas.
2. Nos termos da Jurisprudência do TSE,
a querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença
contaminada pelos vícios mais graves de
erros de atividade (error in procedendo),
nominados de vícios transrescisórios,
que tornam o ato judicial inexistente, não
se sanando com o transcurso do tempo.
3.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.

Num. 43571949 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AILTON CARDOZO DE ARAÚJO em face da
sentença proferida pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou improcedente o pedido
formulado em Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada pelo recorrente.
Na origem, foi ajuizada Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) com pedido
de tutela de urgência, por AILTON CARDOZO DE ARAÚJO, candidato ao cargo de vereador nas
eleições de 2020, para o fim de declarar a nulidade absoluta da sentença proferida nos autos de
PC nº 0600549-04.2020, que julgou suas contas desaprovadas.
O juízo de 1° grau indeferiu o pedido formulado e determinou o prosseguimento da fase
executória dos autos originários.
O requerente interpôs o presente Recurso Eleitoral com pedido de concessão de tutela de
urgência (id. 42953123) e, em suas razões recursais, aduz: a) ocorrência de coisa julgada
inconstitucional, pois a sentença que desaprovou suas contas é nula de pleno direito, eis que
violou direito fundamental consagrado na Constituição Federal; b) o fundamento da decisão
recorrida está equivocado quando negou o conteúdo da sentença proferida nos autos de
prestação de contas, pois neste feito houve a exigência ao recorrente da juntada de extratos
bancários de terceiros (doadores) e não de ato meramente voluntário como consignado na
decisão; c) a ausência de apresentação de extratos bancários de terceiro foi fundamento da
sentença que desaprovou suas contas, o que se afigura inconstitucional, por afrontar direito
fundamental ao sigilo bancário de terceiros; d) não é possível a quebra de sigilo no presente
caso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadas pela Constituição Federal,
tampouco quando impõe a um particular (recorrente) fazê-lo; e) o fundamento de reprovar as
contas em razão do não atendimento da diligência exigida, acaba também por violar, por via
reflexa, os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que os documentos que seriam
imprescindíveis à defesa do recorrente não poderiam ser produzidos sem violação à proteção
constitucional da intimidade e do sigilo bancário, impondo a sentença um ônus ao recorrente do
qual jamais poderia se desincumbir; f) inexistiram sobras de campanha e há elementos
comprobatórios da higidez das contas prestadas. Assim, requereu o recebimento do presente
recurso com a suspensão da eficácia da decisão recorrida para que, ao final, seja provido,
anulando a sentença que desaprovou as contas de campanha.

Num. 43571949 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30
A tutela de urgência pretendida pelo recorrente foi indeferida diante da inviabilidade do pedido
formulado (id. 42956276).
Diante da decisão liminar, o recorrente interpôs Agravo Interno (id. 42959158), o qual foi
conhecido e, no mérito, negado provimento, nos termos do acórdão de id. 42998322.
Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Especial Eleitoral (id. 43002384), que teve
seguimento negado, através da decisão do Excelentíssimo Presidente deste TRE-PR (id.
4300702), razão pela qual interpôs o Agravo em Recurso Especial Eleitoral (id. 43012978).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões ao Agravo e ao Recurso Especial
Eleitoral (id. 43056440).
Foram formados autos suplementares do presente feito, remetidos ao TSE (id. 43468611).
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral, se manifestou em relação ao presente Recurso
Eleitoral, opinando pelo seu conhecimento e desprovimento, nos termos do parecer de id.
43513318.
É o relatório.

VOTO

I. É cabível o Recurso Eleitoral contra decisão do Relator, no prazo de 3 dias, em consonância
com o art. 258, do Código Eleitoral.
A parte recorrente foi intimada pelo DJE em 24.03.2022 (quinta-feira), de maneira que a
interposição do Recurso Eleitoral em 28.03.2022 (segunda-feira), se mostra tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade do presente Recurso Eleitoral, deve ser recebido e
examinado o seu mérito.
II. As razões do recuso voltam-se contra a sentença de id. 42953139, que julgou improcedente a
pretensão do recorrente de declarar a nulidade da sentença proferida nos autos de Prestação de
Contas nº 0600549-04.2020.6.16.002, que julgou desaprovadas suas contas, quando candidato
ao cargo de vereador nas eleições de 2020.
Analisando o caderno processual, percebe-se que as argumentações recursais não prosperam,
pois o que se pretende é uma reforma de mérito da decisão proferida pelo juízo a quo, o que não
é permitido através da Querela Nullitatis, que é utilizada de maneira restrita em caso vício de
extrema gravidade, não se servindo como sucedâneo recursal.
Sobre a questão impende destacar a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Num. 43571949 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30
Atualmente há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada: a) coisa
julgada inconstitucional; e b) coisa julgada injusta inconstitucional. Enquanto na
primeira se pretende afastar a coisa julgada de sentenças de mérito transitadas em
julgado que tenham como fundamento norma declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, na segunda o pretendido afastamento da imutabilidade
própria da coisa julgada se aplicaria às sentenças que produzam extrema injustiça,
em afronta clara e inaceitável a valores constitucionais essenciais ao Estado
democrático de direito. (Manuel de Direito Processual Civil. Ed. 10. JusPODIVM,
2018, p. 897)

In casu, não há razão para aplicação de nenhuma das formas de relativização da coisa julgada,
pois: a) não há norma declarada inconstitucional pelo STF, aplicada no julgamento da prestação
de contas do recorrente, e; b) não houve qualquer injustiça, uma vez que foi garantido o devido
processo legal até o presente momento.
A respeito, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado no sentido de que a
querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais
graves de erros de atividade (error in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que
tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo, como bem se
observa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRE-EXECUTIVIDADE.
RECURSO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO. CABIMENTO DA QUERELLA NULLITATIS
PARA RELATIVIZAR A COISA JULGADA. VÍCIOS GRAVES ENSEJADORES DE
PREJUÍZOS AO DUE PROCESS OF LAW. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO.
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. SUPOSTA ILICITUDE DA
PROVA. QUERELA NULLITATIS INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.
1. O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada:
"a) ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença proferida
sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não
exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional" AgR–PET 06003517 (Rel.
Min. OG FERNANDES, DJE de 11/5/2020).
2. Eventual ilicitude da prova utilizada como fundamento para a sentença
condenatória não constitui fundamento apto ao cabimento de Ação Anulatória.
Precedentes.
3. Agravo Regimental desprovido.
(REspE nº 060001452, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, Data 03/08/2021)

Num. 43571949 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30

Esta Corte também adota o mesmo entendimento, como segue:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A impugnação autônoma da coisa julgada ou querela nullitatis insanabilis
só é admissível quando o vício no processo originário é tão grave que
compromete a sua própria existência, provocado por defeitos processuais
chamados de transrecisórios, isto é, que não se sujeitam ao procedimento da
ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos de ajuizamento.
2. Por isso, ainda que houvesse vício na citação, realizada antes do momento
processual adequado, o mesmo não poderia ser reconhecido neste procedimento,
voltado exclusivamente à declaração de inexistência do processo ou da sentença e
não a falha processual de menor envergadura, a qual somente poderia ser
declarada nos próprios autos. Precedentes do TSE.
3. Hipótese em que, nos autos originários, o candidato não prestou contas nem
constituiu advogado, foi pessoalmente instado a suprir a falha, permaneceu inerte,
teve contra si as contas julgadas não prestadas e foi pessoalmente intimado do
acórdão - inexistindo, pois, qualquer vício que justifique o reconhecimento de
alguma nulidade e, muito menos, a declaração de inexistência do processo ou do
acórdão.
4. Ação declaratória de nulidade que se julga improcedente, restando prejudicado o
agravo interno que visava o deferimento da tutela de urgência.
(Petição nº 06006115020206160000, rel. Thiago Paiva Dos Santos, Data
05/03/2021)

Portanto, no presente caso, não há que se falar em afronta ao devido processo legal ou qualquer
outra garantia constitucional.
É indiscutível que qualquer pessoa que pretenda concorrer a cargos políticos deve obedecer às
“regras do jogo”, principalmente em relação à arrecadação e gastos de campanha, a fim de se
garantir a normalidade e legitimidade do pleito.
O recorrente pretende se valer de garantias constitucionais, que não se subsumem ao caso
concreto, para justificar a sua inércia processual. Vale destacar que o recorrente deixou
transcorrer in albis diversos prazos a ele concedidos para manifestação ao longo de todo o
processo de prestação de contas, sendo que nem mesmo interpôs recurso eleitoral em face da
sentença proferida nos autos de PC nº 0600549-04.2020.6.16.0002, que julgou desaprovadas as
suas contas.

Num. 43571949 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30
A Prestação de Contas respeitou o devido processo legal, oportunizando o contraditório e a
ampla defesa ao recorrente, obstando, assim, qualquer alegação de vício insanável a ensejar
declaração de nulidade após o trânsito em julgado, até porque a resignação do prestador quanto
ao mérito do julgamento poderia e deveria ter sido suscitada no bojo dos autos, no momento
processual oportuno.
Não há qualquer vício na sentença (id. 4295126, pg. 197-200) proferida nos autos autos de
prestação de contas, que merece ser destacada na seguinte passagem:
Da análise desenvolvida pela equipe técnica verificou-se a ocorrência das seguintes
inconsistências:
Ausência do comprovante de depósito realizado no dia 12/11/2020, no valor
de R$12.900,00. Tendo-se oportunizado a possibilidade de apresentação dos
documentos, deixou o candidato de fazê-lo, razão pela qual deve, tal valor ser
entendido como recurso de origem não identificada.
Foi informado um gasto de R$28.800,00 com impulsionamento de conteúdo
em redes sociais. A Justiça Eleitoral, por meio da circularização de
informações com outros Órgãos, identificou duas notas fiscais emitidas pela
empresa Facebook, no valor de R$5.544,45 em 04/11/2020, e de R$18.455,55
em 03/12/2020. Desse modo, cabe ao prestador de contas recolher a diferença
de R$4.800,00, considerando não ter sido identificada a origem dos recursos.
O prestador de contas declarou a existência de sobras de campanha
desacompanhadas do comprovante de recolhimento. Desse modo, cabe ao
prestador realizar o recolhimento do valor de R$33.394,00 a título de sobras
de campanha.
(...)
Dispositivo
Considerando os apontamentos feito pelo Ministério Público em seu parecer, em
que demonstra as graves irregularidades detectadas na presente Prestação de
contas, JULGO as contas apresentadas por AILTON CARDOZO DE ARAÚJO, nos
termos do art. 74, III da Res. TSE 23.607/2019, DESAPROVADAS (...).

Observa-se que foram 3 (três) inconsistências, também elencadas no parecer da equipe técnica
da Justiça Eleitoral (id. 42953126, pg. 185) e pelo Ministério Público Eleitoral (id. 42953126, pg.
189-190), os fundamentos para a reprovação das contas do ora recorrente.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a intimação para juntada voluntária de extratos
bancários de terceiros – doadores – não foi o fundamento que levou a reprovação de suas
contas.

Num. 43571949 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30
A sentença ao julgar a prestação de contas apenas acatou a recomendação do parecer técnico,
da seguinte maneira: “consigna-se que tal solicitação não foi atendida de maneira voluntária,
dando-se ciência ao Ministério Público”. Tal procedimento é de praxe, ao se constatar
movimentações financeiras incomuns, para eventual investigação, se assim for entendido pelo
Parquet.
Os argumentos de que não houve sobras de campanha e que existem documentos que
comprovam a higidez das contas eleitorais, não são idôneos para fundamentar a ação
declaratória de nulidade, porquanto o que se pretende é a rediscussão de uma matéria
acobertada pela coisa julgada, o que não é adequado, repita-se, por esta via.
Face a tanto, em não havendo, no presente caso, qualquer vício transrescisório, não há razão
para se reformar a sentença do juízo a quo que julgou improcedente o pedido do recorrente nesta
ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabillis).

CONCLUSÃO

Isto posto, voto por conhecer e negar provimento ao presente Recurso Eleitoral, mantendo-se a
sentença de improcedência do pedido na Ação Declaratória de Nulidade.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600004-57.2022.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: AILTON CARDOZO DE ARAUJO - Advogados
do RECORRENTE: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43571949 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 18/04/2023 13:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041813550644700000042535013
Número do documento: 23041813550644700000042535013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 20/04/2023 12:56:30
SESSÃO DE 17.04.2023.